Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO. REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE.
I. O sistema BACENJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. A determinação de indisponibilidade pelo BACENJUD não tem caráter permanente e por isso é justificável a sua renovação depois de tempo razoável, haja vista o interesse público na efetividade da execução.
III. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a reiteração de diligências judiciais indispensáveis à verificação de mudança patrimonial ou financeira do executado.
IV. O fato de a execução estar arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do BACENJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. Do ponto de vista processual, a execução continua arquivada, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação da ordem de indisponibilidade mediante o BACENJUD que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento.
VI. Recurso conhecido e provido.